Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-35.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REFUTADA. RECEBIMENTO EM VIRTUDE DE DECISÃO PRECÁRIA POSTERIORMENTE REFORMADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DE VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA, MÁ APLICAÇÃO DA LEI OU ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. MUDANÇA DE JURISPRUDÊNCIA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTIGO. TEORIA DA PROSPECTIVE OVERRULING. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO PROSPECTIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. IRREPETIBILIDADE INAPLICÁVEL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INCABÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de anulação de restituição ao erário ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes os pedidos deduzidos e resolveu o mérito com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo.
2. O propósito recursal, preliminarmente, consiste no reconhecimento da prejudicial de decadência a impossibilitar a repetição do indébito, eis que teria transcorrido o prazo decadencial de 5 (cinco) anos para que a Administração anulasse o ato administrativo de pagamento de progressão funcional, nos termos do contido no art. 54 da Lei n. 9.784/99 e artigo 178, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar no 840/2011, salvo em caso de comprovada má-fé do beneficiado. No mérito, estriba-se na hipótese de mudança de jurisprudência, a nova orientação poderia ser aplicada indiscriminadamente sobre os litígios surgidos durante a vigência do entendimento jurisprudencial anterior, ainda mais sobre aqueles já submetidos ao Poder Judiciário.
3. Refuta-se a afirmação de que o direito da Administração de cobrar a devolução dos valores irregularmente recebidos pela parte autora teria sido alcançado pela decadência, porquanto o artigo 54 da Lei n. 9.784/1999 estabelecer duas causas de interrupção do transcurso do prazo decadencial, que, no caso concreto, seriam a existência de má-fé do recorrente pela ciência de situação funcional a ser corrigida; e ou a existência de medida de autoridade administrativa apta a configurar impugnação à validade do ato. Prejudicial rejeitada.
4. Em regra, os valores recebidos em virtude de decisão judicial precária devem ser restituídos ao erário. Todavia, nos casos de verbas alimentares, surge tensão entre o princípio que veda o enriquecimento sem causa e o princípio da irrepetibilidade dos alimentos. Esse confronto tem sido resolvido pela Corte Superior de Justiça, pela preponderância da irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar, tão somente quando recebidas de boa-fé objetiva, ou seja, nas hipóteses em que o pagamento dos valores pleiteados pela Administração Pública não se deu por força de decisão judicial precária.
5. É cediço que no CPC/2015, uma das grandes novidades em relação ao CPC/1973, é a previsão de precedentes obrigatórios, sendo que, a partir desta valorização, uma série de técnicas necessitam ser aprimoradas por todos os operadores do direito e uma delas, fortemente relacionada com a segurança jurídica, foi prevista no art. 927, §3o, que é a superação prospectiva de precedentes, o qual tem como propósito maior garantir a isonomia de ordem material e proteger a confiança e a expectativa legítima do jurisdicionado, fornecendo a este um modelo seguro de conduta de modo a tornar previsíveis as consequências de seus atos.
6. Todavia, que tal entendimento não autoriza a conclusão pretendida pela parte ora apelante, de ser incabível a aplicação retroativa de novel entendimento, mas somente prospectiva. Seja porque, já à época do ajuizamento da demanda, havia jurisprudência no sentido da necessidade de devolução de valores recebidos em razão de decisão judicial precária; seja porque o ajuste promovido no REsp 1.384.418/SC e no Resp 14011560/MT, não teria admitido a eventual utilização da técnica de prospective overruling, razão pela qual o entendimento ali esposado tem aplicação imediata, ressalvando-se, por óbvio, as hipóteses em que tenha havido coisa julgada em sentido contrário, o que não ocorreu na espécie.
7. No caso dos autos, o pagamento da progressão funcional não se deu de forma espontânea e inopinada por parte do ente apelado. Não foi o autor surpreendido com o pagamento de tal vantagem, supondo-o livre de qualquer embaraço, de modo a causar-lhe surpresa o posterior cancelamento concretizado por este Tribunal. Ocorreu, sim, que o pagamento mencionado deu-se por provocação do próprio demandante, que depois foi mantido em seu favor em razão da existência de uma decisão precária. Com isso, o DF manteve suspenso o desconto do pagamento indevido anteriormente realizado, até que a questão fosse decidida em definitivo.
8. Daí se vê que durante todo o período em que o autor recebeu a referida vantagem tinha plena consciência de que o fazia em caráter provisório, sujeitos a uma decisão posterior desfavorável. Em momento algum o servidor foi levado a pensar que o recebimento era definitivo e que jamais seria preciso devolvê-lo. Em momento algum agiu-se enganadamente, de modo a surpreender o servidor com uma decisão futura contrária a seus interesses.
9. Portanto, impõe-se a restituição ao Erário, independentemente da boa-fé do servidores, dos valores recebidos indevidamente a título de progressão funcional indevida, porquanto o pagamento de tais parcelas deu-se em função do cumprimento de decisão judicial precária que, posteriormente foi reformada quando do julgamento do mérito da ação principal, bem como tendo em vista que não se trata de pagamento em virtude de erro material ou operacional da Administração ou de interpretação errônea da legislação, caso em que estaria vedada a restituição.
10. É cediço que é com fundamento na confiança legítima e no interesse social que o art. 927, § 3o, do CPC/15, prevê a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão ou a previsão de regime de transição para o cumprimento da nova tese jurídica. Mas tal modulação deve ser utilizada com parcimônia, de forma excepcional e em hipóteses específicas, em que o entendimento superado tiver sido efetivamente capaz de gerar uma expectativa legítima de atuação nos jurisdicionados e, ainda, o exigir o interesse social envolvido. O que não é o caso da hipótese.
11. Destarte, a modulação de efeitos pugnada pelo recorrente ao referenciar o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 606.358, revela-se inconcebível, eis que a dispensa da restituição dos valores recebidos em excesso no caso também trilhou a análise da boa-fé, que lá era explícita, enquanto na hipótese consubstanciava-se em decisão precária.
12. Recurso de apelação conhecido e não provido.